Tribunal: TJBA
Processo: 0301537-30.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301537-30.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELETRIDES COSTA LOPES Advogado(s): LAIS RODRIGUES DE SOUZA SILVA, JOSE DOMINGOS REQUIAO FONSECA, EDUARDO DE OLIVEIRA REQUIAO FONSECA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA SEGURADA. SEGURADA PORTADORA DE TENDINOPATIA, FIBROMIALGIA E TRANSTORNO DE ANSIEDADE. COPEIRA. INCAPACIDADE PARA O LABOR NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E O LABOR NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE DA RECURSO DESPROVIDO. SNTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO Nº 0301537-30.2017.8.05.0039, em que figuram, como Apelante ELETRIDES COSTA LOPES e Apelado INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora